Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE TERIA ENFRENTADO A TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ANTERIOR PRESENTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE, SUBSIDIARIEDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO CABIMENTO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituído por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

2. A Defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não se teria enfrentado a tese de atipicidade material da conduta. No mérito, requer absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, incs. III ou VII, do Código de Processo Penal.

3. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Tendo o Magistrado embasado sua convicção nas provas documentais e testemunhais colhidas durante a instrução criminal, conclui-se que refutou as teses defensivas suscitadas em alegações finais, inclusive a de atipicidade material da conduta, ao indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, não havendo que se falar em nulidade por vício de fundamentação.

4. Devidamente comprovado pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima e da testemunha, aliada à prova documental, a prática do delito de estelionato bem como o dolo na conduta do réu, consistente na consciência e vontade de enganar outrem, mediante ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, não há que se falar em absolvição por atipicidade (formal ou material) da conduta ou por insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e desprovido.